Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0705013-72.2021.8.07.0020, que determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do agravado, até a quitação do débito. Em síntese, aduz que o agravado não demonstra qualquer interesse em adimplir o débito, além do que oculta patrimônio com a finalidade de frustrar o cumprimento da obrigação. Argumenta que o percentual deve ser fixado em 30% da remuneração líquida, considerando-se para tanto somente o abatimento dos descontos compulsórios, pois não haverá prejuízo à dignidade do agravado ou de sua família, já que o executado aufere renda bruta de aproximadamente R$ 12.000,00.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 37201738). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38210408).
III. É certo que a questão da penhora de créditos oriundos de rendimentos para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Contudo, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado, o STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência. A impenhorabilidade de vencimentos tutela a dignidade do devedor, com a manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Nesse contexto, somente é necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade da parte do patrimônio do devedor que seja realmente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
IV. Com efeito, pretende o agravante que o percentual de 30% incida sobre a remuneração líquida do agravado, com abatimento unicamente dos valores descontados à título de imposto de renda e de previdência social, o que implicaria em desconsiderar que o executado conta com diversos empréstimos com desconto em contracheque. Nesse aspecto, o comprovante de rendimentos do devedor (ID 37203413) indica que seus proventos líquidos perfazem o valor de R$ 3.618,31. Com esse valor são custeadas despesas ordinárias como aquisição de medicamentos, contas de água e esgoto e de energia elétrica, além do sustento de sua família. Na espécie, a majoração da penhora sobre os proventos do executado, na forma em que pretendida pelo agravante, importa em evidente prejuízo à sua subsistência, uma vez que, descontados os empréstimos existentes, a remuneração bruta do servidor é de R$ 6.277,10, ao passo que seus rendimentos líquidos mensais são, em média, de R$ 3.618,31. Com tais considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.